Tribunal: CARF
Processo: 10580.721238/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.721238/2014-56 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.489 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
09 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
BAHIA STELLA HOTEL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIAL DA AUTUADA. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernente à imputação de
multa qualificada por circunstâncias outras, além da interposição de pessoas no
quadro social da autuada, e não apenas em razão desta constatação, mormente
se o voto condutor do acórdão recorrido cogita da manutenção daquele
gravame se motivado por outros aspectos presentes nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Livia De Carli Germano (relatora). Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721238/2014-56
Fl. 11655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1402-002.290, de 13 de setembro de 2016, assim ementado e decidido
(destacamos):
Acórdão recorrido 1402-002.290
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido o lançamento efetuado com
observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das
disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
NULIDADE. MPF. O MPF é mecanismo de controle administrativo e
nenhuma irregularidade houve em relação ao mandado, uma vez que
regularmente emitido e cientificado à Contribuinte.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. É incabível a alegação de
cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem
identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a
autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo
possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento
em diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos
que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. Realizado o lançamento
com a observância de todas as normas legais, cabe ao contribuinte fazer prova
da efetividade dos valores contabilizados em seu passivo, devendo suas
alegações ser acompanhadas de documentos hábeis e idôneos a demonstrar a
verdade dos fatos, do contrário, aplica-se a presunção legal da ocorrência de
omissão de receitas, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.430, de 1996 que, por
sua natureza “juris tantum”, deve ser infirmada pela parte contrária com provas
robustas, o que não se viu nos autos presentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS. A
conta de “Resultados de Exercícios Futuros”, existente na legislação societária
e nas normas contábeis brasileiras e delas extirpadas pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009 e pela Resolução do Conselho Federal de
Fl. 11656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

Contabilidade no 1.159, de 13/02/2009, que aprovou o Comunicado Técnico
CTG 2000, se prestava a registrar lançamentos relativos a receitas recebidas
antecipadamente e cuja competência pertenceria a futuros períodos. Com sua
extinção, os saldos existentes até a data de 04/12/2008 deveriam ter sido
reclassificados em 05/12/2008 para o grupo do Passivo Não Circulante, em
contas representativas de receitas e despesas diferidas. Não tendo sido este o
procedimento adotado pela contribuinte e não tendo conseguido comprovar a
sua constituição e o seu saldo em aberto, tais valores caracterizam-se como
prova direta de receitas mantidas à margem da tributação pela utilização de
conta contábil inapropriada, injustificada e incomprovada.
DESPESAS OPERACIONAIS.DEDUTIBILIDADE. A teor dos artigos 299,
276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às contas de despesas
operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real, devem, além de
satisfazer às condições de necessidade, normalidade e usualidade, sustentarem-
se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, situação não
verificada nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS. A utilização de
interpostas pessoas (“laranjas”), em geral, visa disfarçar a
responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa frente aos atos por
eles praticados. O impacto dessa conduta certamente ocorrerá na fase de
execução desta ou de qualquer outra decisão, tanto administrativa como
judicial, desfavorável à empresa. Todavia, a sua utilização, de per si, sem
que fique demonstrado cabalmente de que forma a conduta teria impedido
ou retardado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal,ou,ainda,seu conhecimento pela autoridade tributária, não leva a
qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, ainda mais quando,
como nos autos, ficar comprovado que os lançamentos perpetrados pelo
Fisco foram feitos à vista dos documentos e escrituração da contribuinte.
Multa que se reduz a 75%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTS.
124, I e 135 DO CTN. Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas
ou jurídicas, com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta
a inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na
condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou
excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. Inexistindo fatos novos a serem apreciados,
estendem-se aos lançamentos reflexos o decidido no lançamento matriz.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa ao percentual de 75%, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 11657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo de Andrade Couto
(presidente), Demetrius Nichele Macei, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Caio
Cesar Nader Quintella, Paulo Mateus Ciccone, Luiz Augusto de Souza Gonçalves,
Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Alega a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas 1101-
001.226 e 1301-001.978, na parte em que afastou a qualificação da multa de ofício por
considerar que a utilização de interpostas pessoas para ocultar sócio de fato não se enquadra na
hipótese legal respectiva.
Em 29 de dezembro de 2016, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim consignando quanto à demonstração de divergência jurisprudencial:
(...)
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 1101-001.226, de 03.12.2014:
MULTA QUALIFICADA. Procedente a aplicação da multa de ofício qualificada
pelo evidente intuito de fraude quando comprovadas: (i) a simulação do contrato
social da empresa autuada, pela interposição de pessoas no lugar dos reais sócios,
administradores e beneficiários das atividades; (ii) a sonegação de tributos, tendo
em conta a sistemática e reiterada prática de omissão de receitas apurada em
face: (ii.1) do Parecer Contábil oferecido à Justiça Federal para contraditar a
acusação de se tratar de empresa de fachada; (ii.2) das Guias de Informação e
Apuração do ICMS GIA apresentadas ao Fisco Estadual; e (ii.3) dos depósitos
bancários nas contas correntes de titularidade da empresa, sem comprovação da
causa ou operação que teria dado origem aos recebimentos; e (iii) o conluio entre
os fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na apropriação e partilha
do IPI devido, com base em liminares judiciais.
Consta no voto condutor do Acórdão no1101-001.226, de 03.12.2014:
Por fim, claro está que a multa qualificada não resulta de juizo discricionário da
fiscalização, mas sim da conduta omissiva e reiterada do sujeito passivo em
deixar de recolher os tributos devidos em razão de suas atividades, muito antes
de qualquer impedimento causado pela apreensão de documentos da pessoa
jurídica e seqüestro de seus recursos, conduta esta precedida da interposição de
pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e beneficiários das atividades
da HUSS WILLIANS, com a intenção de ocultar as condições pessoais de
contribuinte, mormente tendo em conta o conluio, em paralelo, entre os
fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na apropriação e partilha do
IPI devido, com base em liminares judiciais.
Acórdão no1301-001.978, de 05.04.2016:
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA. PROCEDÊNCIA. Procede
a qualificação da multa, diante do conjunto probatório dos autos, a evidenciar a
interposição de pessoa na titularidade da empresa e um esquema empresarial
dirigido à sonegação de tributos. No caso concreto, foram decisivos para essa
conclusão: a detenção e o exercício de amplos, gerais e ilimitados poderes pelo
titular de fato, sem prestação de contas, mediante procuração pública sem limite
temporal; a livre movimentação, individualmente, de todas as contas bancárias
em nome da empresa, sendo que, em dois bancos, de forma exclusiva; as
incompatibilidades entre rendimentos declarados e gastos comprovados; fatos
idênticos apurados também em outras empresas, comprovados com documentos
apreendidos por ordem judicial, mediante mandados de busca e apreensão,
sempre apontando para o envolvimento direto dos titulares de fato e a utilização
Fl. 11658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

de interpostas pessoas; tudo sempre com o objetivo de ocultar das autoridades
fazendárias os fatos geradores tributários e, além disso, a capacidade contributiva
e o patrimônio acumulado por quem efetivamente comandava o grupo de
empresas.
Consta no voto condutor do Acórdão no1301-001.978, de 05.04.2016:
2 — Inexigibilidade da Multa — Acessoriedade e Caráter Confiscatório
Por último, alega, em síntese, a recorrente que "o caráter confiscatório da multa
aplicada ao presente caso, macula, por si só, a legalidade de mais essa exigência
fiscal, impondo o seu afastamento".
No momento do lançamento consta do Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal que acompanha e integra os autos de infração, a autoridade fiscal
justificou a qualificação da multa nos seguintes termos:
A empresa não apenas deixou de oferecer à tributação os fatos imponíveis
caracterizados como receitas auferidas, como empregou artifício destinado a
evitar o conhecimento da matéria tributável pela Administração Tributária,
conduta que culminou nas infrações ora imputadas ao sujeito passivo, na forma
do lançamento de oficio.
No tocante a penalidade, diante do evidente intuito de fraude, visto que não
restam dúvidas quanto a intenção do contribuinte em omitir a receita de sua
atividade operacional, causando prejuízos aos cofres públicos mediante a falta
e/ou redução dos recolhimentos dos tributos e contribuições devidos, é de se
aplicar, nos termos da legislação em regência, a qualificação da multa de oficio.
Assim, em virtude da falta e/ou redução do pagamento dos tributos, é cabível a
incidência da multa de 150%, prevista no parágrafo 2°, alínea "a", do artigo 44
da Lei n° 9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
"evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964".
Patente, que a multa qualificada para ser aplicada, necessário se faz a presença
de alguma das circunstâncias dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. De
especial interesse o art. 71, que transcrevo a seguir: [...]
À toda evidência, verifica-se nos relatórios e notadamente no seguinte fragmento
que a seguir transcrevo do voto condutor recorrido:
Neste momento, cumpre apenas registrar que as evidências constantes dos autos
respaldam plenamente o entendimento da fiscalização de que os dois únicos
sócios da impugnante se valeram do artifício doloso de explorar as atividades de
sua empresa por meio de estabelecimentos acobertados por sua marca, sob sua
subordinação direta e que nada mais eram do que extensões da matriz, mas que
se encontravam formalmente constituídos como se fossem pessoas jurídicas
distintas e autônomas. Recorreram, portanto, a interpostas pessoas jurídicas, o
que se denomina no jargão fiscal, policial e jornalístico de 'empresas laranja'.
Tudo isso com o objetivo inequívoco de evitar, na medida do possível, o
recolhimento de tributos devidos para os três entes que compõem a Federação:
Unido, Estados e Municípios.
Alias, esse delito não apenas foi tentado, mas consumado, na medida em que o
lançamento não há de retroagir para atingir períodos já alcançados pela
decadência.
É inequívoco, portanto, que a conduta da autuada se subsome aos preceptivos
legais que prevêem a aplicação da multa de oficio qualificada, no percentual de
150%, dado o dolo evidente que a caracteriza.
Portanto, os fatos descritos e provados nos autos se amoldam à perfeição ao
dispositivo legal acima transcrito. De toda a leitura das peças processuais e
comprovados com documentos apreendidos por ordem judicial, mediante
Fl. 11659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

mandados de busca e apreensão, sempre apontando para o envolvimento direto
dos Srs. Ricardo de Almeida Cézar e Ednaldo de Almeida Cezar e a utilização de
interpostas pessoas; tudo sempre com o objetivo de ocultar das autoridades
fazendárias os fatos geradores tributários e, além disso, a capacidade contributiva
e o patrimônio de fato acumulado por quem efetivamente comandava o grupo de
empresas; todo esse robusto conjunto probatório faz com que se imponha a
qualificação da multa.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que
procede a qualificação da multa de ofício, diante da interposição de pessoa na
titularidade da empresa e um esquema empresarial dirigido à sonegação de tributos pela
simulação do contrato social da empresa autuada, pela interposição de pessoas no lugar
dos reais sócios, administradores e beneficiários das atividades e a sonegação de
tributos.
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
DA MULTA QUALIFICADA
Segundo a Autoridade Fiscal (RF – fls. 6305), a qualificação da multa de multa
de ofício, elevando-a 150%, teve a seguinte motivação:
8 – Da Incidência da Multa Qualificada A multa de ofício está prevista na Lei no
9.430/96, Art. 44, inciso I, cujo percentual de 75% foi duplicado em função do
disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, transcritos parcialmente a seguir,
tendo em vista que o sujeito passivo praticou atos enquadrados nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo transcrito, caracterizada
pela utilização de interpostas pessoas, JAMILTON PINTO VELOSO e GILMA
DOS SANTOS PUREZA, conforme descrito item 6.2 e 6.3 acima.
Veja-se que a Autoridade Fiscal, ainda que tenha feito alusão aos três artigos da
Lei no 4.502/1964 (arts. 71, 72 e 73, que cuidam de sonegação, fraude e conluio)
na parte final da descrição dos fatos e justificativa da duplicação da penalidade
literalmente afirma que esta imposição (de 150%) ocorreu pela prática de atos
enquadrados nos três dispositivos citados, “caracterizada pela utilização de
interpostas pessoas”.
Ou seja, a motivação para que se aplicasse o art. 44, I e § 1o, da Lei no
9.430/1996 não foi a prática de atos enquadráveis abstratamente nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), MAS, o fato de que
tais atos se “caracterizaram pela interposição de pessoas estranhas à sociedade”.
Embora entenda que a interposição de pessoas seja um procedimento que merece
repúdio e exige investigação de sua motivação e consequências, não me parece
que, somente este fato, se outros não foram apontados incisivamente pela
Fiscalização no libelo acusatório, possa levar à exasperação da multa.
Na verdade, o que a interposição de pessoas visa, no fundo, é tentar desviar
eventual responsabilização tributária do verdadeiro gestor de uma empresa para
terceiros, geralmente sem capacidade financeira para tal assunção obrigacional,
e, no caso aqui relatado, a situação parece ser exatamente esta.
Todavia, e aí minha divergência com o procedimento fiscal neste aspecto, não
vejo como a “interposição de pessoas” ou a utilização de “laranjas” (sem que
concreta, incisiva e claramente isso seja demonstrado) contribuiu para “impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou,
ainda, a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, que é o que
exigem os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (enquanto o art. 73 simplesmente
a eles remete em caso de conluio): [...]
Fl. 11660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

Nesta linha de raciocínio, tivesse o Fisco fundamentado a qualificação da multa
pela prática dos atos descritos nas infrações no 01, 02 e 03 dos autos de infração
(omissão de receitas e glosa de despesas), a exasperação teria sustentação.
Entretanto, ao vincular a qualificação da pena ao fato de que os atos,
enquadráveis nos artigos da Lei no 4.502/1964, subsumiram-se à “utilização de
interpostas pessoas, JAMILTON PINTO VELOSO e GILMA DOS SANTOS
PUREZA”, não vejo como tal imputação possa prevalecer.
A respeito e adotando subsidiariamente como razões de decidir, transcrevo voto
do I. Conselheiro Presidente desta 2o Turma da 4o Câmara, Leonardo de Andrade
Couto (Acórdão no 1402002.178– sessão de 03/05/2016), que bem sintetiza o
tema:
“Não há descrição precisa nem elementos de prova no Termo de Verificação que
indiquem com precisão a natureza de tal esquema fraudulento.
A Fiscalização chega a afirmar que: “A figura do “laranja” de per é motivo para
a representação penal, pois sempre representa sonegação fiscal entre outros
ilícitos...”
Nessa linha, o entendimento do Fisco caminha por entender pela ocorrência da
conduta fraudulenta quando utilizada interposta pessoa, tal posicionamento.
Ratificando que não foi perfeitamente identificado o suposto esquema
fraudulento do qual a recorrente teria se beneficiado, mesmo que, por hipótese,
for demonstrada a utilização de interpostas pessoas, ainda assim a qualificação
da multa não se justificaria.
Para tal, deveria ser comprovada a vinculação direta com alguma das disposições
contidas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
A utilização do laranja, em geral, visa disfarçar a responsabilidade dos
verdadeiros gestores da empresa frente aos atos por eles praticados. O impacto
dessa conduta certamente ocorrerá na fase de execução desta ou de qualquer
outra decisão, tanto administrativa como judicial, desfavorável à empresa.
Mas, quanto aos dispositivos da Lei no 4.502/64 supra mencionados, não ficou
demonstrado de que forma a conduta teria impedido ou retardado a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou ainda seu conhecimento pela
autoridade tributária.
É ilustrativo quanto a esse ponto o fato de a autuação ter se valido
exclusivamente das informações contidas na DIPJ, ou seja, receitas declaradas
pela pessoa jurídica.
(...)
No Acórdão 10322.706, proferido na antiga 3a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, com voto condutor do ilustre Conselheiro FLÁVIO FRANCO
CORREA, a questão foi analisada com precisão:
“...Assim, não há relação de causa e efeito,pois a conduta dolosa prevista nos
tipos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, só é juridicamente relevante
quando provoca alteração do resultado, a teor do artigo 44, II, da Lei no 9.430, de
1996. Sim, é preciso compreender que a norma frequentemente não está toda ela
contida numa única lei. É o que se vê, no presente exame, pois o preceito
primário, que prevê a conduta proibida, reside nos artigos aludidos da Lei no
4.502, de 1964, mas a punição do agente requer a produção de um resultado
juridicamente desvalorado, que é a supressão ou a redução do tributo que é a
supressão ou a redução do tributo, consoante a redação do preceito secundário,
inscrito no artigo 44, II, da Lei no 9.430, de 1996...”.
Sendo assim, divirjo do entendimento da autoridade lançadora e da decisão
recorrida no que se refere à ocorrência do dolo e manifesto-me pela exclusão da
multa qualificada”.
Fl. 11661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

Mais a mais, os lançamentos perpetrados fizeram-se à vista dos livros e
documentos da autuada, sem qualquer impedimento ou ocultamento Nada foi
“escondido” nem “omitido” à Autoridade Fiscal que pôde, sem embaraço ou
dificuldade, examinar a escrituração e documentos da empresa.
Claro, há infrações (por isso os lançamentos de ofício), mas só isso, sem a
confirmação de dolo, ainda mais quando a maior parte dos lançamentos se
assenta em presunções legais, que são permitidas nesta seara, mas não o são no
aspecto penal, afinal “fraude não se presume” (cf. Acórdão no 10419.855, do
Primeiro Conselho de Contribuintes, Quarta Câmara), a exasperação da multa
não se sustenta. .
No mesmo caminho, os seguintes Acórdãos do CARF:
MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude (ART. 150, § 40 do
CTN), não sendo autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do ilícito
emerge de dados e elementos apurados dentro da contabilidade do sujeito
passivo ou em face de informes que este possa apresentar não somente ao Fisco
Federal mas aos Fiscos Estadual e Municipal.
IRPJ OMISSÃO DE RECEITAS MULTA AGRAVADA A aplicação da multa
agravada ou qualificada depende da comprovação específica do dolo, sendo certo
que quando a Fiscalização apura a omissão em base da escrituração do sujeito
passivo e de demais elementos por ele fornecidos não há como se penalizá-lo
pela multa de lançamento de ofício excedente ao percentual de 75%.
E, para fechar, mais recentemente, em sessão de 04 de fevereiro de 2016, a 1a
Turma da CSRF decidiu (Ac. 9101-002.231):
MULTA QUALIFICADA. Inexiste a sonegação tipificada nos termos do art. 71
da Lei no 4.502, de 1964, quando o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
fazendária,por meio da DIPJ, do que está sendo exigido no lançamento de ofício.
Dizendo mais claramente, se a fiscalizada disponibilizou ao Fisco os
documentos, notas fiscais, contratos, livros, e este os utilizou para perpetrar os
lançamentos, é lícito entender não ter havido, por parte da contribuinte, qualquer
ato no sentido de “impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária” ou, “impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, como afirma o texto legal.
Ao revés, como aflora dos autos, os documentos estavam expostos à auditagem
do Fisco, como efetivamente ocorreu, não havendo nada “escondido”, por meio
de quaisquer subterfúgios, mas, somente, a contabilização equivocada (se
proposital ou não, impossível saber-se neste momento) de valores e que levaram
à sua tributação mediante lançamento de ofício realizado.
Finalizando, transcrevo excertos do voto exarado no Acórdão no 1302-00.305, da
3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, em sessão de 08/07/2010, Relatoria do
Conselheiro [...], bem aplicáveis à espécie e aqui igualmente adotados como
razões de decidir:
“Não concordo com o entendimento firmado pela autoridade fiscal porquanto a
fiscalização constatou e registrou que todas as operações: emissão de nota fiscal
de faturamento, de cancelamento, de nova nota fiscal de faturamento e de
simples remessa parcelada das mercadorias e, inclusive os valores
correspondentes aos pagamentos das mesmas mercadorias, objetos de
financiamento bancário foram regularmente escrituradas.
A escrituração fiscal e contábil de todas as etapas das transações realizadas
demonstra que não houve qualquer intenção de ocultar as operações mercantis
realizadas e, a bem da verdade, foram cumpridas todas as obrigações acessórias
Fl. 11662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

correspondentes as emissões de notas fiscais na forma estabelecida no RIPI e no
SINIEF.
Nestas condições, não vislumbro a prática de sonegação, fraude ou conluio, na
forma estabelecida nos artigos 71 a 73, da Lei no 4.502/64 e, por consequência,
não encontro suporte para a aplicação da multa qualificada”.
E, para fechar, mais recentemente, em sessão de 04 de fevereiro de 2016, a 1a
Turma da CSRF decidiu (Ac. 9101002.231):
MULTA QUALIFICADA. Inexiste a sonegação tipificada nos termos do art. 71
da Lei no 4.502, de 1964, quando o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
fazendária,por meio da DIPJ, do que está sendo exigido no lançamento de ofício.
Portanto, não vejo como prosperar a exasperação da penalidade, devendo a multa
de oficio elevada a 150% ser reduzida para a multa de oficio normal de 75%.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que a utilização de interpostas
pessoas (“laranjas”), em geral, visa disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros
gestores da empresa frente aos atos por eles praticados. O impacto dessa conduta
certamente ocorrerá na fase de execução desta ou de qualquer outra decisão, tanto
administrativa como judicial, desfavorável à empresa. Todavia, a sua utilização, de per
si, sem que fique demonstrado cabalmente de que forma a conduta teria impedido ou
retardado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,ou,ainda,seu
conhecimento pela autoridade tributária, não leva a qualificação da multa de ofício ao
patamar de 150%, ainda mais quando, como nos autos, ficar comprovado que os
lançamentos perpetrados pelo Fisco foram feitos à vista dos documentos e escrituração
da contribuinte. Multa que se reduz a 75%.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
O sujeito passivo foi cientificado e não se manifestou.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do recurso especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
A divergência jurisprudencial restou demonstrada, eis que enquanto o acórdão
recorrido entendeu que a utilização de interpostas pessoas no quadro societário tem impacto
apenas na fase de execução, sem relação com o fato gerador, e portanto não poderia levar à
qualificação da multa, os paradigmas decidiram que tal conduta configura hipótese prevista na
Lei 4.502/1964, levando portanto à qualificação da multa nos termos do artigo 44 da Lei
9.430/1996.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
Fl. 11663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso fazendário. A maioria do Colegiado identificou dessemelhanças entre os acórdãos
comparados que impediram a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Como bem posto pela I. Relatora, o acórdão recorrido entendeu que a utilização
de interpostas pessoas no quadro societário tem impacto apenas na fase de execução, sem
relação com o fato gerador, e portanto não poderia levar à qualificação da multa. Contudo, para
manter a qualificação da penalidade, os paradigmas não se pautaram, apenas, nesta circunstância
fática presente nos casos analisados e, dessa forma, até apresentam certa convergência com o
recorrido, cujo voto condutor traz expresso que:
Segundo a Autoridade Fiscal (RF – fls. 6305), a qualificação da multa de multa de
ofício, elevando-a 150%, teve a seguinte motivação:
8 – Da Incidência da Multa Qualificada
A multa de ofício está prevista na Lei no 9.430/96, Art. 44, inciso I, cujo
percentual de 75% foi duplicado em função do disposto no §1o do mesmo
dispositivo legal, transcritos parcialmente a seguir, tendo em vista que o sujeito
passivo praticou atos enquadrados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, abaixo transcrito, caracterizada pela utilização de
interpostas pessoas, JAMILTON PINTO VELOSO e GILMA DOS SANTOS
PUREZA, conforme descrito item 6.2 e 6.3 acima.
Veja-se que a Autoridade Fiscal, ainda que tenha feito alusão aos três artigos da Lei no
4.502/1964 (arts. 71, 72 e 73, que cuidam de sonegação, fraude e conluio) na parte final
da descrição dos fatos e justificativa da duplicação da penalidade literalmente afirma
que esta imposição (de 150%) ocorreu pela prática de atos enquadrados nos três
dispositivos citados, “caracterizada pela utilização de interpostas pessoas”.
Ou seja, a motivação para que se aplicasse o art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996 não
foi a prática de atos enquadráveis abstratamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), MAS, o fato de que tais atos se
“caracterizaram pela interposição de pessoas estranhas à sociedade”.
Embora entenda que a interposição de pessoas seja um procedimento que merece
repúdio e exige investigação de sua motivação e consequências, não me parece que,
somente este fato, se outros não foram apontados incisivamente pela Fiscalização no
libelo acusatório, possa levar à exasperação da multa.
Na verdade, o que a interposição de pessoas visa, no fundo, é tentar desviar eventual
responsabilização tributária do verdadeiro gestor de uma empresa para terceiros,
Fl. 11664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

geralmente sem capacidade financeira para tal assunção obrigacional, e, no caso aqui
relatado, a situação parece ser exatamente esta.
Todavia, e aí minha divergência com o procedimento fiscal neste aspecto, não vejo
como a “interposição de pessoas” ou a utilização de “laranjas” (sem que concreta,
incisiva e claramente isso seja demonstrado) contribuiu para “impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou, ainda, a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, que é o que exigem os artigos
71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (enquanto o art. 73 simplesmente a eles remete em caso de
conluio):
[...]
Nesta linha de raciocínio, tivesse o Fisco fundamentado a qualificação da multa pela
prática dos atos descritos nas infrações no 01, 02 e 03 dos autos de infração (omissão de
receitas e glosa de despesas), a exasperação teria sustentação. Entretanto, ao vincular a
qualificação da pena ao fato de que os atos, enquadráveis nos artigos da Lei no
4.502/1964, subsumiram-se à “utilização de interpostas pessoas, JAMILTON PINTO
VELOSO e GILMA DOS SANTOS PUREZA”, não vejo como tal imputação possa
prevalecer.
[...] (negritos do original, grifos acrescidos)
O paradigma no 1101-001.226, de seu lado, traz em seu relatório a seguinte
contextualização da acusação fiscal lá examinada:
A Fiscalização constatou a interposição fraudulenta de pessoas no quadro societário da
contribuinte, apurando a partir dos elementos reunidos na “Operação Reluz” que o sócio
André Salgueiro de Moraes, supostamente detentor de 10% do capital social, executava
serviços de menor importância, recebendo uma remuneração para desempenhar seu
papel de "laranja". Já José Edno Costa, supostamente detentor de 90% do capital social,
era o homem de confiança designado pelos sócios ocultos Willian Roberto Rosilio e
Luiz Augusto do Valle de Lima para administrar a empresa e figurar formalmente à
frente dos negócios, sendo o responsável pela movimentação bancária da empresa. A
autoridade lançadora reporta-se a conversas telefônicas e documentos apreendidos na
residência dos sócios ocultos e seus parentes para firmar a vinculação daqueles à
contribuinte, bem como relata os saques promovidos por José Edno Costa em
conformidade com orientações de Willian Roberto Rosilio em conversas telefônicas, e
identifica os saques e transferências que beneficiaram Luiz Augusto do Valle de Lima e
a empresa por ele controlada (Pioneira Consultoria Financeira Ltda), além de detalhar
outras retiradas que “sangraram” a empresa fiscalizada através do pagamento de
compras e despesas pessoais extravagantes, tais como veículos de grande valor,
aeronave e até mesmo grandes somas destinadas a estabelecimento de jogo de bingo,
conforme detalhado na seqüência. Conclui, por tais razões, que:
Fica assim devidamente caracterizada a interposição fraudulenta de pessoas nos
contratos sociais da empresa, com o evidente intuito de ocultar o recebimento de
recursos financeiros, em evidente tentativa de fraudar a Fazenda Nacional na
satisfação de seus créditos tributários, de modo que WILLIAN e LUIZ
AUGUSTO serão solidariamente responsabilizados pelos créditos tributários
ora lançados, na forma do Inciso I do art. 124 e Inciso III do art. 135 do CTN.
Por outro lado, as provas mostram que o sócio de direito JOSE EDNO, apesar
de manter relação de subordinação a WILLIAN e LUIZ AUGUSTO, não pode
ser classificado como simples "laranja", posto que atuou como gerente
administrador e movimentava os recursos financeiros da empresa, tendo pleno
conhecimento das irregularidades que eram cometidas na empresa, de modo que
Fl. 11665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

cabe sua responsabilização sobre as obrigações tributárias na forma dos Incisos
II e III do art. 135 do CTN.
A multa de ofício aplicada também foi qualificada em razão da constatação de
sonegação (a conduta do CONTRIBUINTE não deixa dúvidas quanto à sua intenção de
ocultar das autoridades fazendárias os fatos geradores das obrigações tributárias, bem
como não deixa dúvidas quanto à sua intenção de ocultar as condições pessoais de
contribuinte), fraude (caracterizada diversas vezes ao longo do presente relato,
destacando-se a prestação de informações falsas à justiça dentro do processo
2005.61.00.004619-9 da 20a Vara Federal Cível de São Paulo, a interposição de
pessoas "laranjas", na sociedade e a ocultação de bens em nome de terceiros) e conluio
(o ajuste doloso entre o CONTRIBUINTE e seus fornecedores para apropriar-se do IPI
não lançado caracteriza um conluio, posto que promove a sonegação de tributos e
dificulta a satisfação dos créditos por parte da Fazenda Nacional).
E a decisão daquele Colegiado, sob orientação do voto desta Conselheira, relatora
do recurso voluntário, teve em conta o que assim expresso pela autoridade julgadora de 1a
instância:
No caso em apreço, a fundamentação fática da aplicação da multa de ofício qualificada
pelo evidente intuito de fraude é farta e diversificada:
1. a simulação/fraude do contrato social da HUSS WILLIANS, para interposição de
pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e beneficiários das atividades da
HUSS WILLIANS, com a intenção de ocultar as condições pessoais de contribuinte;
2. a sonegação/fraude de IRPJ e CSLL, tendo em conta a sistemática e reiterada prática
de omissão de receitas apurada em face:
a. do Parecer Contábil oferecido à Justiça Federal para contraditar a acusação de se
tratar de empresa de fachada, ao qual foram anexadas listagens das notas fiscais de
venda emitidas, a partir de dezembro de 2005;
b. das Guias de Informação e Apuração do ICMS – GIA apresentadas ao Fisco Estadual;
e
c. dos depósitos bancários nas contas correntes de titularidade da empresa, sem
comprovação da causa ou operação que teria dado origem aos recebimentos; e
3. o conluio entre os fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na apropriação
e partilha do IPI devido, com base em liminares judiciais.
Em assim sendo, cumpre reconhecer a fraude, na tentativa da contribuinte de impedir ou
retardar o conhecimento pelo Fisco Federal das receitas auferidas na sua atividade
operacional. Para tanto, a contribuinte teria
omitido, reiterada e
sistematicamente, a quase totalidade das receitas auferidas , nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ apresentadas
à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, assim como, deixou de informar em
DCTF e pagar o IRPJ e a CSLL devidos sobre as receitas apuradas ex-officio .
Em relação ao período objeto de lançamento ex-officio (4o trimestre de 2005 ao 2o
trimestre de 2007), apenas foi entregue a DIPJ 2006 (ano-calendário 2005) – extrato de
fls. 1616 e cópia de fls. 1617/1638, na qual a empresa teria optado pelo Lucro Real
Anual e informado a receita de revenda de mercadorias de R$1.980.126,00, tendo
apurado IRPJ e CSLL a pagar, nos valores respectivamente de R$22.121,40 e
R$13.272,84. Entretanto, não declarou em DCTF (fls. 1660/1669) e não pagou o IRPJ e
a CSLL apurados como devidos (fls. 1639/1659).
Conforme bem assinalado pela fiscalização, a conduta não pode ser caracterizada como
mero erro de preenchimento, uma vez que estão “zeradas” todas as DCTF
apresentadas para os períodos do 1o semestre/2005 ao 2o
semestre/2007, conforme documentos às folhas 1659 a 1669, mostrando que a
conduta da empresa é intencional, é sistemática e reiterada.
Fl. 11666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

Desta forma, tendo em conta a conduta reiterada e sistemática de omissão de receitas,
caracterizada está a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Com base na farta documentação acima exaustivamente arrolada, também restou
demonstrado o conluio entre as empresas fabricantes SUDAMAX e ITABA e a
distribuidora HUSS WILLIANS. Na verdade, há provas suficientes de que a HUSS
WILLIANS foi constituída em associação, pelos proprietários das fábricas e por
WILLIAN ROSÍLIO e LUIZ AUGUSTO DO VALLE DE LIMA com o fim específico
de sonegação e apropriação do IPI devido ao Fisco Federal, incidente sobre a venda de
cigarros.
Há documentação suficiente a corroborar que as distribuidoras e destinatárias finais das
cargas, os reais clientes das fábricas, muitas vezes, faziam contato diretamente com os
fabricantes, e recebiam também diretamente a carga despachada da fábrica, havendo
apenas a formalmente a emissão de notas fiscais das fábricas (SUDAMAX e ITABA)
para HUSS WILLIANS, e outra emissão de notas fiscais1 da HUSS WILLIANS para os
destinatários finais e reais adquirentes das mercadorias (cigarros).
Ao final, esta Conselheira arrematou que:
Por fim, claro está que a multa qualificada não resulta de juizo discricionário da
fiscalização, mas sim da conduta omissiva e reiterada do sujeito passivo em deixar de
recolher os tributos devidos em razão de suas atividades, muito antes de qualquer
impedimento causado pela apreensão de documentos da pessoa jurídica e seqüestro de
seus recursos, conduta esta precedida da interposição de pessoas no lugar dos reais
sócios, administradores e beneficiários das atividades da HUSS WILLIANS, com a
intenção de ocultar as condições pessoais de contribuinte, mormente tendo em conta o
conluio, em paralelo, entre os fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na
apropriação e partilha do IPI devido, com base em liminares judiciais.
Nestes termos, nota-se que a interposição de pessoas no quadro social sequer teve
relevo na decisão acerca da qualificação da penalidade, dado o conjunto de circunstâncias
caracterizadoras de sonegação e fraude também reportadas na acusação fiscal para justificar
aquele gravame.
Já no paradigma no 1301-001.978, a interposição de pessoas não se verificava no
quadro social da autuada, mas sim de pessoas jurídicas constituídas para simulação de operações
em franquia, conforme consignado em seu relatório:
É relatado que os proprietários da Iris Color constituíam as empresas em nome de
terceiros, ou então as registravam em seus próprios nomes, e depois as transferiam para
terceiros, com os quais firmavam contratos de franquia. Assim agiam objetivando
simular que suas filiais tinham personalidade jurídica própria, de forma a transferir-lhes
os encargos, inclusive tributários, inerentes à atividade comercial. Adiciona que as
empresas 'laranjas' sonegaram a totalidade dos impostos e contribuições, e que, na
hipótese de não ter sido descoberto esse artifício, a responsabilidade recairia sobre os
'laranjas', que não possuíam bens, ficando impunes os verdadeiros proprietários do
negócio.
[...]
A fiscalização esclarece que o fato de explorar a atividade mediante a utilização de
interpostas pessoas, constituídas tão-somente com o fito de ocultar a efetiva titularidade
das operações, evidencia o intuito de impedir o conhecimento, pelo Fisco, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária. Acrescenta que a empresa não apenas deixou de
oferecer à tributação os fatos imponíveis, caracterizados como receitas auferidas, mas

1 Denominada nota fiscal "espelho", porque apesar de reproduzir a venda contida na nota fiscal emitida pela fábrica,
promove a interposição fictícia de terceiro como intermediário da operação.
Fl. 11667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

também empregou artifício destinado a evitar o conhecimento da matéria tributável,
pela Administração, conduta que culminou nas infrações ora imputadas por meio de
lançamento de oficio. Por conseqüência, foi aplicada a multa de oficio qualificada de
150%.
É neste cenário que outro Colegiado do CARF decide pela manutenção da multa
qualificada aplicada sobre os créditos tributários decorrentes dos fatos geradores deslocados para
as “empresas laranjas” constituídas pelos dirigentes da autuada:
À toda evidência, verifica-se nos relatórios e notadamente no seguinte fragmento que a
seguir transcrevo do voto condutor recorrido:
Neste momento, cumpre apenas registrar que as evidências constantes dos autos
respaldam plenamente o entendimento da fiscalização de que os dois únicos
sócios da impugnante se valeram do artifício doloso de explorar as atividades de
sua empresa por meio de estabelecimentos acobertados por sua marca, sob sua
subordinação direta e que nada mais eram do que extensões da matriz, mas que
se encontravam formalmente constituídos como se fossem pessoas jurídicas
distintas e autônomas. Recorreram, portanto, a interpostas pessoas jurídicas, o
que se denomina no jargão fiscal, policial e jornalístico de 'empresas laranja'.
Tudo isso com o objetivo inequívoco de evitar, na medida do possível, o
recolhimento de tributos devidos para os três entes que compõem a Federação:
Unido, Estados e Municípios.
Alias, esse delito não apenas foi tentado, mas consumado, na medida em que o
lançamento não há de retroagir para atingir períodos já alcançados pela
decadência.
É inequívoco, portanto, que a conduta da autuada se subsome aos preceptivos
legais que prevêem a aplicação da multa de oficio qualificada, no percentual de
150%, dado o dolo evidente que a caracteriza.
Portanto, os fatos descritos e provados nos autos se amoldam à perfeição ao dispositivo
legal acima transcrito. De toda a leitura das peças processuais e comprovados com
documentos apreendidos por ordem judicial, mediante mandados de busca e apreensão,
sempre apontando para o envolvimento direto dos Srs. Ricardo de Almeida Cézar e
Ednaldo de Almeida Cezar e a utilização de interpostas pessoas; tudo sempre com o
objetivo de ocultar das autoridades fazendárias os fatos geradores tributários e, além
disso, a capacidade contributiva e o patrimônio de fato acumulado por quem
efetivamente comandava o grupo de empresas; todo esse robusto conjunto probatório
faz com que se imponha a qualificação da multa.
Conclui-se, do exposto, que os paradigmas indicados não analisaram o cabimento
da multa qualificada na hipótese em que a acusação se limita a justifica-la na utilização de
“laranjas” no quadro social do sujeito passivo fiscalizado. E, diante de contextos fáticos
diferenciados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 11668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721238/2014-56

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 11669
DF CARF MF
Documento nato-digital